Tribunal: TJMT
Processo: 1008761-20.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008761-20.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LILIANE DOS SANTOS MORAES FERNANDES - CPF: 018.885.091-04 (ADVOGADO), CAMILA DA SILVA PONTES - CPF: 020.085.311-20 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (PROCURADOR), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA PROVISÓRIA CAUTELAR ANTECEDENTE DE SUSPENSÃO DE RETENÇÃO PAGAMENTO DE SALÁRIO E DEMAIS VERBAS ALIMENTARES COM PEDIDO DE LIMINAR - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA NA ORIGEM - PEDIDO DE SUSPENSÃO DE COBRANÇAS RELATIVAS A SUPOSTO ERRO NO CÁLCULO DE PARCELAMENTO DA FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO - DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE AUTORIZADO - COBRANÇAS QUE CONSOMEM A TOTALIDADE DOS RENDIMENTOS DA AUTORA - SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS POSSIBILIDADE - PRAZOS DEFINIDOS NOS ART. 308 E 309 DO CPC - DECISÃO REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A concessão da tutela antecipada demanda provas que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como é necessário que não haja risco de irreversibilidade da medida, nos moldes determinados pelo artigo 300 do CPC.

Presentes as condições para o deferimento da tutela de urgência, é caso de deferimento da antecipação de tutela, para determinar que o banco requerido suspenda as cobranças questionadas referentes a cartão de crédito.

O CPC determina que, efetivada a medida cautelar, o pedido principal deverá ser formulado no prazo de 30 dias, sob pena de cessar a eficácia da tutela concedida em caráter antecedente, nos moldes dos artigos 308 e 309.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento no 1008761-20.2023.8.11.0000

Agravantes:
Camila da Silva Pontes

Agravado:
Banco Bradesco S.A.

Processo origem no 1008711-65.2023.8.11.0041

5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Agravo interposto por
Camila da Silva Pontes
contra decisão que, na Tutela Provisória Cautelar Antecedente de Suspensão de Retenção Pagamento de Salário e Demais Verbas Alimentares com Pedido de Liminar, que move em desfavor de
Banco Bradesco S.A.
(Proc. no 1008711-65.2023.8.11.0041), indeferiu a tutela provisória de urgência postulada pela autora, ora agravante.

Sustenta a tempestividade e o cabimento do recurso de agravo de instrumento.

Afirma que houve falha na prestação do serviço pelo banco agravado, o que ocasionou cobranças indevidas nas faturas de cartão de crédito de janeiro e fevereiro de 2023, em decorrência de erro no cálculo de parcelamento realizado na fatura de dezembro de 2022.

Explica que o valor devido era de R$ 653,71 e que o agravado realizou cobrança no valor de R$ 1.361,13, por não ter realizado a dedução dos valores pagos em dezembro de 2022.

Alega que, após o abatimento do acréscimo indevido de R$ 707,42, o valor real para fechamento da fatura de janeiro de 2023 é de R$ 3.875,83, bem assim que o valor acrescido indevidamente foi transmitido para a fatura de fevereiro de 2023 e gerou a aplicação de encargos moratórios.

Acrescenta que o banco agravado realizou a retenção indevida do salário da agravante em 06.03.2023 no valor de R$ 3.096,88, em razão de cobrança de mora de cartão de crédito, além de aduzir que o total onerado indevidamente é de R$ 8.530,83.

Defende a presença dos requisitos para concessão de tutela antecipada recursal, em razão da nulidade de cláusulas que onerem excessivamente o consumidor e da impenhorabilidade de verbas salariais. Assevera que o perigo de dano consiste em não possuir a agravante condições de comprar medicações para tratamento de saúde que realiza.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo/ativo ao recurso e, no mérito, requer o provimento do agravo, para determinar a restituição dos valores descontados indevidamente em dobro ou subsidiariamente na forma simples, bem como para determinar a suspensão da exigibilidade de pagamento até que seja feita a revisão das faturas de janeiro de 2023 e seguintes.

Contraminuta
pelo desprovimento (Id. 166939669).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento no 1008761-20.2023.8.11.0000

Agravantes:
Camila da Silva Pontes

Agravado:
Banco Bradesco S.A.

Processo origem no 1008711-65.2023.8.11.0041

5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

VOTO

Agravo interposto por
Camila da Silva Pontes
contra decisão que, na Tutela Provisória Cautelar Antecedente de Suspensão de Retenção Pagamento de Salário e Demais Verbas Alimentares com Pedido de Liminar, que move em desfavor de
Banco Bradesco S.A.
(Proc. no 1008711-65.2023.8.11.0041), indeferiu a tutela provisória de urgência postulada pela autora, ora agravante.

Sabe-se que para a concessão de antecipação de tutela incumbe ao postulante comprovar os requisitos previstos no art. 300 do CPC,
in verbis
:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

A tutela cujos efeitos se antecipam, portanto, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

No caso, a autora agravante alega que houve cobrança indevida na fatura de cartão de crédito de janeiro e fevereiro de 2023, em decorrência de erro no cálculo no parcelamento realizado na fatura de dezembro de 2022 e afirma que, em razão disso, o banco agravado realizou a retenção indevida de seu salário 06.03.2023 no valor de R$ 3.096,88.

Verifica-se que o i. juízo de origem indeferiu a antecipação de tutela por não verificar a demonstração dos requisitos do art. 300, do CPC, nos seguintes moldes (Id. 113047919):

“(...) Da análise da inicial e documentos, constata-se que
nas faturas de cartão de crédito apresentadas há a anotação de que a forma de pagamento escolhida pela consumidora foi o débito em conta corrente: “Pagto. Por Deb. em c/c”
(ID’s 112045661, 112045677, 112045679, 112045680).

Portanto,
não há como considerar abusiva a retenção quando a opção de pagamento por débito em conta corrente, ou seja pagamento automático é autorizado pelo próprio cliente
. Ademais, a fatura do mês de fevereiro, que ensejou o desconto, foi calculada no valor de R$ 5.915,01.

Logo, nesta análise de cognição limitada falta comprovação de elementos que evidenciem a verossimilhança das alegações, de maneira que o indeferimento do pedido liminar é medida que se impõe.

À par destas considerações, INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. (...)”.

Do exame das faturas colacionadas aos autos pela autora, extrai-se que, de fato, consta a indicação de autorização para débito em conta corrente, bem como consta a realização de saques e compras diversas em comércio local (Id. 112045677 e seguintes – processo origem).

Tal situação demonstra, a princípio, a regular utilização do cartão de crédito pela autora e autoriza a cobrança das respectivas faturas.

No entanto, em que pese a autorização para débito automático das faturas em conta corrente, verifica-se que os valores debitados a título de mora de cartão de crédito estão consumindo a totalidade dos rendimentos da autora, conforme extrato da conta corrente de março/2023, de que consta saldo negativo e o consumo imediato do salário da autora para pagamento da dívida (Id. 112046999 e seguintes – processo origem).

Dessa forma, ao menos neste momento processual, em cognição sumária, considera-se demonstrada a probabilidade do direito, o que não impede a alteração desta decisão por ocasião do julgamento de mérito do processo pelo juízo de origem.

Do mesmo modo, em decorrência dos efeitos negativos que advém dos descontos realizados sobre verba de natureza alimentar, resta caracterizado, por ora, o perigo de dano, porquanto a continuidade da situação pode causar prejuízo de ordem financeira à autora.

Ressalta-se que, de igual maneira, não há risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, já que, se constatada a regularidade das cobranças questionadas, a instituição bancária poderá retomá-las, com os encargos devidamente contratados.

Assim, verifica-se a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar, de forma que é caso de reforma da decisão agravada, máxime porque não comprovada situação contrária pela instituição bancária, nesse momento processual.

Salienta-se que eventual cobrança indevida de encargos e os respectivos pedidos de restituição, seja simples ou em dobro, são matéria cujo exame compreende o mérito da ação principal e não cabe seu exame em sede de cautelar.

Ademais, a matéria demanda a competente instrução probatória, em respeito aos princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, cujo exame reserva-se ao próprio mérito da ação principal.

Por fim, vale ressaltar que o CPC determina que, efetivada a medida cautelar, o pedido principal deverá ser formulado no prazo de 30 dias, sob pena de cessar a eficácia da tutela concedida em caráter antecedente, nos moldes dos artigos 308 e 309.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
, para deferir parcialmente a antecipação de tutela e determinar a suspensão da exigibilidade de pagamento, nos moldes determinados pelos art. 308 e 309 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023